Tribunal: TJDFT
Processo: 0736739-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736739-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILIENSE DOS PRODUTORES DE FLORES E PLANTAS AGRAVADO: LEONARDO SAULO DE LIMA RAMALHO D E S P A C H O No caso dos autos, houve a interposição do Agravo de Instrumento no dia 3/9/2024, sem a comprovação do pagamento do preparo recursal e a respectiva guia. Desse modo, por meio do despacho de ID 63616730, intimei o Agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal. Ocorre que, no dia 9/9/2024, foi juntada aos autos certidão (ID 63781335) atestando o pagamento total das custas no dia 3/9/2024, mesmo dia da interposição do Agravo de Instrumento. Nota-se que o Agravante não observou as informações do PagCustas, constantes da página do TJDFT, de que “Se o pagamento for feito por meio de boleto, é necessário anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo, pois a juntada automática do comprovante de pagamento só ocorrerá após processamento da transação, que acontece em até 48h após o pagamento” (grifou-se). A despeito disso, em virtude de se tratar de um novo sistema de pagamento de custas do TJDFT, implementado no dia 2/9/2024, ainda em fase de adequação por parte dos usuários, a determinação de pagamento em dobro do preparo deve ser afastada. Assim, revogo o despacho de ID 63616730. À parte Agravada para responder ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator